Tribunal: TJMT
Processo: 0000925-59.2018.8.11.0106
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000925-59.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WERLAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 476.845.181-00 (APELANTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), SONIA MARIA BATISTA PIMENTEL - CPF: 395.714.321-72 (APELADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO IMPROCEDENTE – COMPRA
E
VENDA
DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL

–
CONTRATO DE TRESPASSE – CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA – REQUISITOS NÃO VERIFICADOS
– INAPLICABILIDADE DO ARTIGO
1.147
DO
CÓDIGO CIVIL
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Verificando-se, no caso concreto, que o negócio jurídico celebrado não possui natureza jurídica de contrato de trespasse, mostra-se acertada a sentença que afastou a aplicabilidade do artigo
1.147
do
CC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000925-59.2018.8.11.0106

APELANTE:
WERLAN FERNANDES DA SILVA

APELADA:

SÔNIA MARIA BATISTA PIMENTEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WERLAN FERNANDES DA SILVA
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT,
Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada por
SÔNIA MARIA BATISTA PIMENTEL
, que
julgou procedente
o pedido inicial para condenar o requerido/apelado ao pagamento da segunda parcela de R$30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 01/07/2015, bem como ao pagamento da terceira parcela de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 01/12/2015.

Ao final, ainda condenou a parte requerida ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como
julgou
improcedente o pedido reconvenciona
l, condenando a parte reconvinte ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que foi pactuado que a apelada e seu procurador/marido não abririam estabelecimento comercial semelhante ao vendido para não haver concorrência, porém, meses após a pactuação do contrato, estes abriram novo estabelecimento comercial semelhante ao vendido, ou seja, uma nova funerária, causando enormes prejuízos ao recorrente.

Menciona que ao contrário do entendimento externado pela julgadora monocrática, restou “
evidenciado a ocorrência de um dano e lesão a um direito amparado pelo Código de

Processo Civil, ocasionados com a abertura de novo comércio no mesmo ramo na

cidade, ao se analisar a situação fática do presente caso, ao considerarmos que trata-se de uma cidade pequena, com poucos mil habitantes, constata-se que a venda de

uma empresa dessa natureza, e abertura de outra no mesmo ramo pelo ex-proprietário

acarretou sem sombras de dúvidas prejuízos ao adquirente da empresa,

uma vez que não “cabe” na pequena cidade, fato inclusive conversado pelas partes no

ato da assinatura do Contrato de Compra e Venda”
(sic).

Assim, entende que
“tendo agido uma das partes contratantes, não pode exigir da

outra parte (ora apelante) o cumprimento de sua parte na avença, se não cumpriu a sua

parte. A exceção do contrato não cumprido -
exceptio non adimpleti contractus
tratase

de um dos mais significativos princípios da relação contratual, prevista no art. 476 do

atual Código Civil”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para, reformando a r. sentença singular, que seja julgado improcedente o pedido inicial, bem como acolhido o pleito reconvencional para o fim de condenar a apelada ao pagamento pelos danos sofridos (Id 155229195).

Contrarrazões ofertadas no Id 155229198, onde a apelada diz que não há no contrato nenhuma cláusula que estipule tal ato, bem como que “
não houve comprovação durante a instrução

processual que comprovou a efetiva tratação verbal alegada pelo apelado, pois

trata-se novamente de uma desculpa para o não pagamento da dívida. Além disso,

caso existisse, esta seria irrelevante, uma vez,
caso houvesse a venda e

transferência da empresa
, há amparo legal do art. 1.147 do assunto”
(sic).

Defende que não houve nenhuma transferência de empresa para se cobrar em juízo a aplicação do referido artigo.

Por fim, reforça a tese de que a data de abertura da nova empresa é posterior a data do total inadimplemento do apelante, que descumpriu as cláusulas do contrato, de modo que, como não houve a transferência da empresa do contrato, nem o pagamento das demais parcelas por parte do recorrente, não há falar em preenchimento do artigo 1.147 do CC, que impediria, por 5 (cinco) anos, a apelada abrir estabelecimento diverso, razão pelo qual pede pela manutenção do
decisum
.

Preparo recolhido no Id 167424699.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia no caso gira em torno do reconhecimento ou não do contrato de trespasse sobre o instrumento particular de compra e venda de um estabelecimento comercial.

Pois bem. Analisando detidamente o conjunto fático-probatório, tenho que razões de direito não socorrem ao apelante, mormente porque os autos carecem de documentos aptos à elucidação dos fatos, especialmente quanto a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse, que não restou suficientemente demonstrado, a não caracterizar a alegada violação ao disposto no artigo 1.147 do CC, cujo ônus inegavelmente é da parte suscitante, conforma pacífica orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019).

Dito de outra forma, os autos revelam que houve garantia do contraditório e ampla instrução, mas o réu/reconvinte, ora apelante, não comprovou a alegação de compromisso verbal a subsidiar o direito vindicado.

Aliás, a questão afeta sobre a não caracterização do trespasse foi muito bem dirimida pela magistrada de piso, as quais adoto como razão de decidir, para evitar desnecessárias repetições,
in verbis
:

“(...) Dispõe o artigo 1.147 do CC:

“Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência”.

No entanto, o contrato particular de compra e venda da Empresa Funerária denominada Fune-Pax (id. 45734583) não configurou trespasse (alienação do estabelecimento comercial) para fins de aplicação do artigo 1.147 do CC, mas simples documento particular que nem título extrajudicial configura, uma vez que só apresenta a assinatura de uma testemunha.

Mais se aproxima o referido contrato de um documento de cessão de posição contratual, sem qualquer previsão contratual quanto a não concorrência, de sorte que é inaplicável o artigo 1.147 do CC.

Ressalto que as partes deixaram de averbar o negócio jurídico no Registro Público de Empresas Mercantis, formalidade prevista no artigo 1.144 do Código Civil:

“O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial”.

Repise-se: conforme documento particular juntado aos autos, não houve alienação do estabelecimento empresarial (trespasse), com a transferência deste, mas sim cessão de posição contratual. Neste caso, não há dever de não fazer concorrência, sendo pedido indenizatório é incabível, com fulcro no artigo 1.147 do CC
(...)”

Como cediço, para que um trespasse seja válido entre as partes e eficaz perante terceiros – produzindo efeitos para trabalhadores, fisco e demais terceiros –, algumas formalidades são necessárias, a saber: 1) notificação e anuência prévia dos credores; 2) registro (averbação) na Junta Comercial (art.
1.144
do
Código Civil
); e 3) publicação na imprensa oficial a respeito do trespasse (art.
1.144
do
Código Civil
).

Como pode ser observado, existem muitos detalhes na compra e venda de um estabelecimento comercial (trespasse) que são muito importantes para que o negócio seja efetivamente válido.

Contudo, se as provas dos autos não demonstram o preenchimento cumulativo dos requisitos indispensáveis à sua caracterização, como ocorre no caso concreto, não há como se acolher o pedido reconvencional.

É que os artigos 1.144 e seguintes do Código Civil, informam a necessidade de averbação do trespasse no Registro Público de Empresas Mercantis para produzir efeitos, o que claramente não restou evidenciado nos autos.

Ademais, o trespasse não pode ser feito de forma verbal, como alegado pelo apelante, haja vista o dispositivo legal que determina o averbamento do contrato no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 1.144, do CC), de modo que a manutenção da sentença é de rigor.

Nesse sentido, segue orientação dos Tribunais pátrios:

“DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRESPASSE VERBAL. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA.
DIRIMÊNCIA CONFORME AS CONFISSÕES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. O trespasse não pode ser feito de forma verbal, haja vista o dispositivo legal que determina o averbamento do contrato no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 1144, do CC). Todavia, com o intuito de se vedar o enriquecimento ilícito, efetuada a venda informal, necessário o cumprimento daquilo pactuado entre as partes e, em caso de descumprimento do ajuste, a lide será dirimida conforme as confissões, ou provas orais, apostas aos autos. 2. A alienação de estabelecimento comercial de forma irregular não produz efeitos perante terceiros. 3. O simples descumprimento contratual não dá azo à reparação por danos morais, porque não evidencia qualquer ofensa ao direito da personalidade, capaz de lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo aos autores. 4. Apelos desprovidos.”
(TJ-DF – APC: 20111110013332, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 27/05/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/06/2015. Pág.: 181)

“EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. PROVA. 1.
O fato de uma empresa ter se estabelecido no mesmo local da empresa devedora não faz presumir o trespasse. 2. O trespasse é a transferência da titularidade do estabelecimento comercial. Há transmissão dos bens corpóreos e incorpóreos. O estabelecimento tem seu proprietário alterado. No caso, nada indica ter havido trespasse.
Ao contrário, há indícios de que houve apenas alteração da sede social das empresas, tendo a devedora continuado suas atividades em outro local. 3. Sem que tenha havido provas do trespasse e sem que se possa responsabilizar a embargante pela dívida objeto do feito, não cumpria senão excluí-la da lide. 4. Recurso não provido.”
(TJ-SP – AC: 10593304620168260002 SP 1059330-46.2016.8.26.0002, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 09/01/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2018)

“
CONTRATO DE TRESPASSE – PROPOSTA – FORÇA VINCULANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO PROPÓSITO DE NEGOCIAR.
Demanda ajuizada sob o fundamento da existência de proposta revestida de forma vinculante feita com o réu, no sentido de celebrarem um contrato de trespasse relativo ao estabelecimento comercial descrito nos autos. Ausência de provas do alegado. Incidência do disposto no art. 333, I, do CPC. Verba honorária estabelecida de forma adequada, seguindo os parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC, não merecendo qualquer reparo. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-RJ – APL: 00717314920038190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 28 VARA CIVEL, Relator: RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/07/2006, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2006)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional nesta instância,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo ora recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (pedido reconvencional), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023